Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-96.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710660-96.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA APELADO: RAIMUNDO NONATO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu da apelação interposta pelo ora embargante. O embargante sustenta omissão na decisão embargada em relação à contagem do prazo para interposição da apelação. Pede o provimento dos embargos de declaração a fim de que seja sanado o vício apontado. Brevemente relatado, decido. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 22 a 26 de janeiro de 2024. Consideram-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A oposição de embargos de declaração contra decisão que não conhece de apelação não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024 por inexistir risco de perecimento do direito caso eles não sejam apreciados no plantão. Ressalto que o embargante sequer justifica a necessidade de apreciação dos embargos de declaração durante o plantão. Ante o exposto, deixo de apreciar os embargos de declaração em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista